Tribunal: TJDFT
Processo: 0732679-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732679-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: VASCONCELOS ROMAO DE OLIVEIRA D E S P A C H O INTIME-SE a Agravante para se manifestar em relação aos respectivos objetos dos agravos AI 0732679-40.2023.8.07.0000 e AI 0722580-11.2023.8.07.0000, esse distribuído em 07/06/2023, às 22:56, uma vez que aparentemente existe certa convergência de parte do pedido, a saber, a rediscussão atinente ao uso do medicamento e do próprio tratamento. Brasília, 17 de agosto de 2023 16:05:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador